Tribunal: TJMT
Processo: 0003122-78.2018.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003122-78.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EIDIANE CARLA GOMES DE ALCANTARA - CPF: 027.127.931-10 (APELANTE), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA –
1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO CALCADO NA AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS –
IMPROCEDÊNCIA
- PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO TRÁFICO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS PELOS POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE SE HARMONIZA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - CONDENAÇÃO MANTIDA -
2)
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INCIDÊNCIA DA
BENESSE DO § 4.º DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006,
NA FRAÇÃO MÁXIMA
DE 2/3 (DOIS TERÇOS) -
IMPOSSIBILIDADE
– RÉ REINCIDENTE -
RECURSO DESPROVIDO
.

1)

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito absolutório;

2)

Escorreito
o afastamento da especial diminutiva do §
4.
º do artigo
33
da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que a reincidência da apelante, por expressa disposição legal,
impede a aplicação da benesse em questão.

R E L A T Ó R I O

APELANTE EIDIANE CARLA GOMES DE ALCÂNTARA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

EIDIANE CARLA GOMES DE ALCÂNTARA
, irresignada com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3.ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º
0003122-78.2018.8.11.0011
–
código 262980
, na qual foi
condenada
à pena de
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, unitariamente fixados à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
; recorre a esse eg. Tribunal de Justiça.

Em razões de ID 38420489 ao ID 38420490, a ora apelante sustenta que deve ser
absolvida
porque as provas produzidas seriam apenas indiciárias, vindicando,

subsidiariamente
, a incidência da benesse do
§ 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
,
na fração máxima
de 2/3 (dois terços), ao argumento de que é primária, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa.

Contrarrazões ministeriais são vistas do ID 38420496 ao ID 38420497, pugnando-se pelo desprovimento do recurso, a fim de ser mantida a condenação, tal como proferida pela MM. Juíza
a quo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 39276464, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
EIDIANE CARLA GOMES DE ALCÂNTARA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta dos autos que a ora apelante foi denunciada e condenada como incursa nas sanções do
artigo 33,
caput
da
Lei n.º 11.343/2006
, porque no dia 24 de julho de 2018, por volta das 00h41min, na residência localizada na rua 07, n.º 277, Bairro Jardim São Paulo, município e comarca de Mirassol D'Oeste/MT, com consciência e vontade, guardou, transportou e trouxe consigo drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o apurado, na data e local supramencionados, a guarnição policial em rondas pela rua 08, no bairro Jardim São Paulo, próximo a uma “boca de fumo” visualizou uma pessoa, aparentemente um homem, em fundada suspeita, que ao avistar os policiais e receber voz de abordagem, jogou algo no solo e se evadiu do local, adentrando em uma residência.

Na sequência, a guarnição policial efetuou o acompanhamento do indivíduo, que pulou o muro e tomou rumo ignorado. No local, encontrava-se uma senhora com tornozeleira eletrônica, que também correu ao avistar os policiais, adentrando na residência.

Os policiais militares, em varredura preliminar, encontraram algumas moedas e
01 (um) papelote de substância análoga à pasta base de cocaína
e, logo após, em buscas no interior da residência, encontraram a menor
Bianca
sentada no sofá e, no quarto ao lado, a ora apelante, deitada em uma cama com um bebê no colo.

Ato contínuo, foi solicitado para que
EIDIANE CARLA
se levantasse, sendo encontrado, com ela e o bebê,
01 (um) papelote de substância análoga à cocaína
e a quantia de R$ 10,00 (dez reais), em espécie. Realizadas varreduras pelo guarda-roupa da recorrente foram localizados mais
11 (onze) papelotes de substância análoga à pasta base de cocaína
, em uma sacola.

Conforme relatado, a irresignação é exclusivamente defensiva e, diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

I –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Não obstante a ora apelante almeje ser absolvida, sob o viés de que existiriam apenas
provas indiciárias a inviabilizar a manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, os elementos amealhados aos autos, inclusive os judicializados, atestam o contrário.

A
materialidade do delito de tráfico
de substâncias entorpecentes encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 38420451 – pág. 2; Boletim de Ocorrência de ID 38420451 – págs. 3/5; Auto de Apreensão de ID 38420451 – pág. 6; Termo de Entrega de Recém Nascido de ID 38420451 – pág. 7; Termo de Entrega de Adolescente de ID 38420451 – pág. 8; Laudo de Análise Preliminar de Drogas de ID 38420452 – pág. 1
[embora identificado tratar-se de 13 porções de cocaína,
não houve a pesagem da droga por falta de equipamento específico
]
; e Laudo Definitivo de ID 38420479, com resultado
positivo para a presença de cocaína
.

Com relação à
autoria delitiva
, muito embora
EIDIANE CARLA GOMES DE ALCÂNTARA
atribua a propriedade da droga à pessoa que nominou apenas como “Bruna”, esta não foi identificada pela vizinhança mesmo após as diligências policiais perpetradas na região. Nem mesmo ao entrevistarem a adolescente
Bianca Barbosa
[que estava dentro da casa da apelante no momento da abordagem] obtiveram êxito, porquanto a mesma declarara que além de desconhecer o sobrenome de “Bruna”, esta não esteve na residência de Eidiane no dia do flagrante, em manifesta contraposição à versão dada pela ora recorrente [
ex vi
do relatório de investigação n.º 196/2018 – ID 38420454 – pág. 4].

Ainda na fase inquisitorial [ID 38420452 – págs. 8/10] a apelante elucidou que sempre foi usuária de entorpecentes,
mas parou de usar porque está amamentando
. No mais, disse que Bruna lhe pediu para guardar a droga porque estava cheio de polícia na rua, mas nem chegou a ver o que “Bruna jogou para dentro do quarto”. Na fase judicial ratificou que já foi usuária, mas que
desde

a gestação parou de usar drogas
, reiterando a versão de que Bruna bateu na sua janela, mas como estava de “resguardo”, porque recém tinha operado para ganhar neném, nem ascendeu a luz, entretanto Bruna falou que tinha muitos policiais na rua e jogou para dentro da sua casa uma sacola, detalhando que por estar dormindo, nem olhou o que era, acreditando que era uma blusa [ID 38420499].

Sob o crivo do contraditório [ID 38420499], o
policial militar Bruno da Costa Soares
revelou que o local já era conhecido da polícia como sendo ponto de venda de entorpecentes e quando a guarnição chegou próximo do imóvel, visualizaram um usuário de drogas que não conseguiram abordar porque ele saiu correndo dentro do próprio terreno da casa da dona Eidi e depois que pulou o muro perderam-no de vista, entretanto puderam ver quando ele dispensou um material. A apelante estava na varanda (o portão ficava aberto), mas quando ela viu os policiais também saiu correndo e fechou a porta. Em varredura, ainda na parte externa da casa, encontraram uma “cabecinha” e algumas moedas.

Prosseguiu detalhando que entraram no imóvel e se depararam com uma menina de uns quatorze/quinze anos de idade na sala, assistindo televisão, a qual lhes indicou que Eidi estaria no quarto. Ao entrarem no referido cômodo encontraram a recorrente deitada junto com um bebê. Solicitou que ela levantasse e quando ergueu a criança já viram outra porção de droga. O restante das substâncias proscritas foi localizado no guarda-roupa da apelante, sendo também encontrados diversos materiais que geralmente são trocados por droga [televisão, DVDs, perfumes, etc.]. A apelante chegou a confessar para a guarnição que era a proprietária da droga e estava vendendo, sendo realmente essa a atividade que a polícia tinha conhecimento que ela fazia, inclusive mediante troca de produtos de furto, a exemplo de botijão [ID 38420499].

Em idêntico sentido e, de igual modo em juízo, foram as declarações dos
policiais militares Edeclilson Moreira Velozo e Luiz Otávio Faria Nolasco
, ressaltando-se não só as circunstâncias da prisão e da apreensão das drogas, incluindo a fuga de um usuário que estava no local e dispensou a droga empreendendo fuga logo na chegada da viatura policial, como também o fato da residência da apelante ser bastante conhecida como ponto de venda de entorpecentes [ID 38420499].

Desse modo, resta clarividente que a r. sentença condenatória não se encontra calcada somente em elementos extrajudiciais, mas no conjunto probatório, sendo certo que há plena
validade dos depoimentos policiais e da presunção de veracidade destes quando em harmonia com os demais elementos amealhados, em especial as circunstâncias da prisão, consoante
jurisprudência pacífica desse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Ademais, para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, vejamos:

“Enunciado Orientativo n.º 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Logo, diante dos elementos extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, não vejo como acolher o pleito absolutório formulado por
EIDIANE CARLA GOMES DE ALCÂNTARA
, sendo, pois, de rigor, a manutenção do édito condenatório nos moldes em que foi prolatado.

II – DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO A
RT. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06.

Após fixar a pena-base da ora apelante em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, mediante a valoração negativa da culpabilidade que extrapolou a ordinariedade do tipo [a ré praticara a traficância na casa em que residia com o filho recém-nascido e na sua presença, expondo o infante a toda sorte de riscos e vulnerabilidade social], a

MM. Juíza
a quo
registrou, na segunda fase dosimétrica, a existência da agravante da reincidência [em razão de condenação anterior da ré, com trânsito em julgado em 27/05/2017, pela prática do crime de furto qualificado nos autos n.º 984-75.2017.811.0011, bem como pela existência de executivo de pena n.º 839-63.2019.811.0006], estabelecendo-se então a pena intermediária de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quando da terceira fase da dosagem penal, tornou-se definitiva a mesma pena intermediária justamente porque inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ou seja, o afastamento da especial diminutiva do a
rt. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, se deu justamente por se tratar de ré reincidente, agindo
com acerto a i. magistrada de 1.ª instância.

Isso porque, para a incidência do redutor previsto no
§ 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
, é necessário o
preenchimento cumulativo
dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Logo, cuida-se de argumento suficiente e idôneo para o afastamento da referida benesse,
não havendo como reconhecer o tráfico privilegiado em prol da recorrente
.

III - CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
EIDIANE CARLA GOMES DE ALCÂNTARA
, a fim de manter incólume

a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3.ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º
0003122-78.2018.8.11.0011
–
código 262980
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020